Tribunal: TJPA
Processo: 0811091-92.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811091-92.2020.8.14.0000

AUTOR: ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES, S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA - ME

REU: EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO, MARIA NAZARE SILVA DE SOUZA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – N.º 0811091-92.2020.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO.

MARIA NAZARE SILVA DE SOUZA FRANCO.

ADVOGADO(A)(S):
INGRID THAINA LISBOA DA COSTA – OAB/PA 27.381.

ALBERTO LOPES MAIA FILHO – OAB/PA 7.238.

AGRAVADO(A)(S):
ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES.

S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA – ME.

ADVOGADO(A)(S):
LIDIANE DIAS DA CUNHA – OAB/PA 14.494
.

ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367
.

DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE – OAB/PA 23.344
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Conforme julgado do STJ: “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.”(REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

2
.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator..

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos trinta (30) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0811091-92.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO.

MARIA NAZARE SILVA DE SOUZA FRANCO.

ADVOGADO(A)(S):
INGRID THAINA LISBOA DA COSTA – OAB/PA 27.381.

ALBERTO LOPES MAIA FILHO – OAB/PA 7.238

AGRAVADO(A)(S):
ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES

S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA – ME.

ADVOGADO(A)(S):
LIDIANE DIAS DA CUNHA – OAB/PA 14.494

ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE – OAB/PA 23.344

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO e MARIA NAZARÉ SILVA DE SOUZA FRANCO
em face da decisão monocrática de Id.

8041220, proferida por este desembargador, que
determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Nas
razões do interno (Id. 8412730)
, os Agravantes aduzem, em síntese, ser devida a condenação do autores ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade e da regra do art. 85, §1º, do CPC. Ressaltam que, apesar do cancelamento da distribuição, face inércia do autores quanto ao recolhimento de custas do processo, é cabível o arbitramento de honorários em favor dos causídicos dos Agravantes.

Embora intimada, os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id. 8956948.

As razões do interno não possibilitam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 7 de JUNHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme julgado do STJ:
“A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.”
(REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

2.

Agravo interno conhecido e desprovido.

O agravo dever ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o interno pretende exclusivamente a condenação dos Autores, ora agravados, ao pagamento de honorários sucumbenciais, em virtude do cancelamento da distribuição da ação rescisória, com base no art. 85, §1º, do CPC.

A questão relativa à impossibilidade de condenação dos agravados ao pagamento da verbas de sucumbência foi explicitamente tratada na decisão guerreada. Na decisão monocrática atacada, consignou-se expressamente:

“[...]

Nada obstante à extinção do processo sem resolução do mérito,
descabe impor aos autores os ônus de sucumbência, posto que, na hipótese dos autos não foi sequer recebida a petição inicial e não houve despacho de citação, sendo que a angularização decorreu de ação voluntária dos requeridos, que compareceram espontaneamente nos autos.

Por isso mesmo, diante do cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC) e da extinção do processo sem resolução do mérito (art.

485, IV, do CPC), deixo de condenar os autores ao pagamento de ônus de sucumbênci
a, conforme define a jurisprudência abaixo:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.”

(REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

[...]”

Com o cancelamento da distribuição (CPC, art. 290), sequer pode-se-ia cogitar a efetiva prestação jurisdicional, e, mesmo que os requeridos tenham comparecido espontaneamente nos autos, não houve determinação de citação. Daí porque incabível a condenação dos autores ao pagamento de ônus sucumbenciais, conforme entendimento do STJ (REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Destarte, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática no que se refere a impossibilidade de condenação de honorários sucumbenciais.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 8041220.

É como voto.

Belém/PA, 30 de JUNHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2022